Tribunal: TCU
Processo: 036.797/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 306/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por Mr. Visuais/Edson F. Marangoni - Me contra o Acórdão 1484/2020-TCU-Segunda Câmara - (Peça 85) (Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), proferido na Sessão Ordinária da Segunda Câmara de 10/03/2020 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de Edson F. Marangoni - ME, além de Edson Francile Marangoni, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados sob o valor original de R$ 524.000,00 em prol do projeto cultural intitulado como "Concertos Culturais de Música Instrumentais Eruditas e Clássicas", nos termos da Lei n.o 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 1991; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Edson Francile Marangoni e de Edson F. Marangoni - ME, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput, 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para, assim, condená-los solidariamente ao pagamento do débito apurado nos autos, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados desde as datas indicadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Fundo Nacional de Cultura, abatendo as quantias eventualmente já ressarcidas, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.2. aplicar em desfavor de Edson Francile Marangoni, como pessoa física, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis." Considerando que o art. 285 do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Reconsideração. Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 107 a 109) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 111); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Mr. Visuais/Edson F. Marangoni - Me contra o Acórdão 1484/2020-TCU-Segunda Câmara - (Peça 85) (Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 036.797/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edson F. Marangoni - Me (07.295.562/0001-59); Edson Francile Marangoni (XXX.328.239-XX) 1.2. Recorrente: Edson F. Marangoni - Me (07.295.562/0001-59) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta) 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.